Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-50.2016.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração de no 1000773-50.2016.8.26.0169/50000, da
Comarca
de
Duartina,
em
que
são
embargantes
DURVALINO STEHER, IVONE STEHER, PEDRO
STEHER, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS STEHER,
MARIO DE JESUS STEHER, ROSALINA STEHER e
VALDELINO STEHER e é embargada COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AMBOS
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000773-50.2016.8.26.0169/50000- Ct 16420e
2
Voto no 42.398
Embargos de declaração de no
1000773-50.2016.8.26.0169/50000 e 50001
Comarca de Duartina
Embargantes e embargados: Durvalino Steher, Ivone Steher,
Pedro Steher, Mario de Jesus Steher, Rosalina Steher e
Valdelino Steher e Companhia Piratininga de Força e Luz -
CPFL
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao
acórdão,
rejeitam-se
ambos
os
embargos declaratórios.
Autores e a ré interpõem embargos
declaratórios ao acórdão. Ambos apontam omissão no
exame de dispositivos de lei e os primeiros, contradição na
redução da indenização moral decorrente da morte do irmão
atingido por cabo de energia elétrica.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou a
princípio de toda natureza, mas com cumprimento das regras
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000773-50.2016.8.26.0169/50000- Ct 16420e
3
termos que expôs.
A redução da indenização moral recebeu
detida,
clara
e
fundamentada
análise,
segundo
as
circunstâncias do caso, a propósito do que basta ler o voto.
O que pretendem os embargantes é
rediscutir o julgado, diante do evidente inconformismo com
a solução e do inadmissível caráter infringente de sua
manifestação, a que não se prestam os embargos
declaratórios, que, por isso e ausente vício, rejeitam-se
ambos.
Celso Pimentel
relator